Tribunal: TJDFT
Processo: 0706495-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 133 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o artigo 134 do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
2. Nos termos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária a distribuição de processo autônomo para o requerimento da desconsideração da personalidade jurídica, o qual deve ser realizado diretamente no bojo dos autos da execução. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Ante a ausência de qualquer prejuízo à recorrente, devido ao traslado integral dos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para os autos da ação executiva associada, nos quais será decida a questão de mérito, impõe-se a manutenção da extinção do feito sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.
4. Apelação conhecida e não provida.